Tribunal: TJDFT
Processo: 0722758-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer proposta por particular visando autorização para construção de obras para manutenção de segurança de imóveis vizinhos.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo sem exame do mérito por ausência do interesse de agir, art. 485, inc. IV, do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em julgar os parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
5. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.